Tribunal: TJMT
Processo: 1028248-05.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1028248-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. D. A. - CPF: 087.681.491-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINEIA CANTALOGO DESIDERIO - CPF: 011.314.461-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGIBILIDADE IMEDIATA (ART. 1.012, § 1º, V, CPC). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA DE CERTIDÃO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL (ART. 522, PARÁGRAFO ÚNICO, II, CPC). DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão que recebeu pedido de cumprimento provisório de sentença em Ação Civil Pública, determinando a intimação pessoal do Prefeito e da Secretária Municipal de Educação para cumprimento da obrigação de disponibilizar profissional de apoio escolar a menor com necessidades especiais.

II. Q
uestão em discussão

2. Definir se é cabível o cumprimento provisório da sentença que confirmou tutela de urgência, quando ainda pendentes embargos de declaração, bem como analisar a necessidade de certidão de interposição de recurso e a alegação de litigância de má-fé.

III. R
azões de decidir

3. A sentença que confirma tutela provisória produz efeitos imediatos, independentemente da interposição de embargos de declaração ou de recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

4. Em processo eletrônico, não se exige a apresentação de certidão de interposição recursal para fins de cumprimento provisório (CPC, art. 522, parágrafo único).

5. O cumprimento da obrigação judicial que assegura direito fundamental à educação não configura risco de lesão grave ao erário, sendo descabida a suspensão da execução provisória.

6. A divergência interpretativa sobre a aplicabilidade dos requisitos legais não caracteriza litigância de má-fé, inexistindo dolo processual ou alteração intencional da verdade dos fatos.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento:
"1. A sentença que confirma tutela provisória é imediatamente exequível, ainda que pendentes embargos de declaração ou recurso de apelação (CPC, art. 1.012, § 1º, V). 2. Em processo eletrônico, é desnecessária a juntada de certidão de interposição recursal para o cumprimento provisório da sentença (CPC, art. 522, parágrafo único). 3. O cumprimento de decisão judicial que assegura direito fundamental não configura lesão grave ao erário. 4. A mera divergência jurídica não caracteriza litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.012, § 1º, V, e 522, parágrafo único, II.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão que recebeu pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelo Ministério Público Estadual, determinando a intimação pessoal do Prefeito Municipal e da Secretária Municipal de Educação para cumprimento da sentença proferida nos autos n. 1004408-83.2024.8.11.0037.

A origem da controvérsia reside em Ação Civil Pública que resultou em sentença determinando ao Município a disponibilização de profissional de apoio escolar com formação compatível e função pedagógica a
um
menor, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o cumprimento provisório não pode ser admitido, uma vez que foram opostos embargos de declaração ainda pendentes de apreciação, não tendo sequer iniciado o prazo para eventual apelação. Argumenta violação aos artigos 520 e 522, parágrafo único, inciso II do Código de Processo Civil, posto que inexiste certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo. Afirma, ainda, que já presta atendimento ao menor através de cuidador escolar e que os próprios professores declararam em audiência não haver necessidade de profissional pedagógico adicional. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Nas contrarrazões, o Ministério Público sustenta que a sentença ratificou tutela de urgência anteriormente concedida, tornando o título plenamente executável nos termos do artigo 1.012,
§
1º, inciso V do Código de Processo Civil. Argumenta que o agravante omitiu informação relevante sobre a confirmação da tutela provisória, induzindo o relator a erro mediante ardil. Requer o desprovimento do recurso e pugna pela imposição de multa por litigância de má-fé.

E
m decisão monocrática
foi concedido o
efeito suspensivo ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025